Tribunal: TJDFT
Processo: 0743776-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. SERVIDOR QUE RESIDE EM GOIÂNIA. AUXÍLIO DEVIDO. VALORES RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal/recorrente, Insurge-se contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “PROCEDENTE o pedido de pagamento das parcelas de auxílio-transporte em atraso, o qual deverá ser efetivado, apenas e tão-somente a partir do mês de outubro de 2015, conforme planilha apresentada pelo Distrito Federal sob o id 85558050, que goza da presunção de veracidade, e não impugnada especificadamente pelo autor, pelo valor de R$ 68.876,06 (sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e seis centavos), valores vencidos, e corridos até a data de 19/10/2020 – conforme precitada planilha -bem como no pagamento das parcelas que se vencerem no curso do processo, obedecida a escala mensal de serviço. A correção monetária será calculada, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, bem como, ainda, acrescido de juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.”.
3. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (ar. 107 da LC 840/2011).
4. No presente caso, o recorrido afirma que mesmo que utilizasse veículo próprio, tem o direito de receber o auxílio transporte e possui interesse em recebê-lo.
5. A intermitência do serviço de transporte coletivo oferecido pelo Poder Público, que impede o servidor de cumprir com disciplina a sua jornada de trabalho, é motivo suficiente para que se permita a utilização de veículo particular e, ainda assim, seja devido o auxílio-transporte, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais para o pagamento do benefício.
6. Ademais, inexiste, nos artigos 107 e 110 da Lei Complementar 840/2011, qualquer determinação que demande a apresentação dos bilhetes de passagem rodoviária como requisito para o recebimento do benefício. Assim, o não recebimento, de forma integral do benefício concedido ao servidor por não cumprir exigências administrativas do órgão em que lotado mostra-se abusiva, tendo em vista a supremacia da lei perante às demais normas administrativas.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
8. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.